Tribunal: CARF
Processo: 18186.722662/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.722662/2018-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.117 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
ASPS GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-85.410, de 18 de junho de
2019, da 7a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Termo de
Indeferimento da opção pelo Simples Nacional (fl. 33), solicitada pelo contribuinte em
30/01/2018.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.722662/2018-14
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.117 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.722662/2018-14

A opção foi indeferida com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, em virtude da existência de débito com a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não se encontrava suspensa.
Cientificada do indeferimento, a pessoa jurídica interessada interpôs, em 27/04/2018, a
manifestação de inconformidade de fl. 02-03 alegando, em síntese, que efetuou o
pagamento dos débitos em aberto em 29/03/2018, conforme comprovante que juntou
aos autos.
É o relatório.
A 7a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão da Recorrente no Simples Nacional, pois a contribuinte não regularizou os
débitos no prazo regulamentar. Acórdão emitido sem ementa, nos termos do art. 2o da Portaria
RFB no2.724, de 27 de setembro de 2017.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 19/09/2019 (e-fls. 44) e
apresentou recurso voluntário no dia 10/10/2019 (e-fls. 40 e 41 a 42), com os fatos e
fundamentos abaixo:
(...)
Em relação a decisão proferida, na qual fora indeferido o pedido para manutenção do
regime tributário pelo Simples Nacional no exercício de 2018, manifesta-se este
contribuinte no sentido de que haveria de ser analisado pelo julgador o fato já
mencionado na inicial desta lide, que enfatizou o fato de que quando da emissão do
relatório de débitos, em momento algum constava o valor de R$ 50,00 (Cinquenta
Reais) referente a multa por atraso na entrega da Declaração referente ao mês 02/2017,
restando tão somente a menção da multa por atraso referente ao mês de janeiro do
mesmo ano, e que, o contribuinte realizou o pagamento de forma integral juntamente
com os demais débitos que contavam no relatório emitido.
Desta forma, como poderia este contribuinte recolher valores de maior monta e deixar
para trás apenas o valor objeto desta decisão?
Ainda em consideração aos fatos relatados, vem a Pessoa Jurídica se manifestar no
sentido de que, apesar de não ser de competência do julgador, caberia ao órgão
fiscalizador efetuar a verificação de todos os recolhimentos efetuados nos 2 (dois)
exercícios anteriores, ao qual seria facilmente detectado que houve recolhimentos a
maior em ambos os períodos, isto em virtude de ter sido utilizado para cálculo anexo
menos favorável e que não condizia com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, o correto seria calcular pelo anexo VI o valor mensal devido nos exercícios
mencionados, o que seria mais favorável ao contribuinte.
O Direito
Apesar das dificuldades enfrentadas pelo órgão fiscalizador em relação ao
acompanhamento de milhões de contribuintes ativos no Brasil, há de se considerar que a
fiscalização por ter um sistema eletrônico de acompanhamento que é um dos mais
eficazes do mundo, neste sentido, acredito que teria a fiscalização não apenas a
obrigação de verificar a inadimplência dos valores devidos ao simples nacional por este
contribuinte, como também verificar os valores que foram recolhidos a maior nos
exercícios anteriores ao fato, desta forma haveria de se concluir que não existiriam
débitos a serem cobrados e sim créditos por valores recolhidos a maior. E se cabe ao
órgão fiscalizador o dever de cobrar os créditos a seu favor, deveria ser também por este
ter a obrigação de alertar o contribuinte sobre o recolhimento que vinha sendo efetuado
a maior no período mencionado acima, e assim efetuar a compensação de oficio, e se
assim o feito, não haveria o que se cobrar e não estaria e a Pessoa Jurídica impedida de
aderir ao regime simplificado do Simples Nacional por conta valor ínfimo que sequer
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.117 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.722662/2018-14

deveria ter sido cobrado em 2018 e que se referia ao atraso na entrega da declaração
mensal do mês de fevereiro de 2017 que volto a afirmar não constava no detalhamento
emitido á época mencionada.
A Conclusão
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência da decisão proferida, espera e
requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido
favorável ao contribuinte.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Trata-se o processo de indeferimento de opção pelo Simples Nacional para o ano
calendário de 2008. A Recorrente alega ter tido seu pedido de inclusão negado em razão de
débito que supostamente não aparecia no relatório de débitos extraído na Receita Federal.
Contudo, o Termo de Indeferimento (e-fls. 33) apontou o débito sem a exigibilidade suspensa,
abaixo descrito:
Lista de Débitos
1) Débito - Código da receita : 4406 Nome do tributo : PGDAS-D-MULTA
ATRASO/FA
Período de apuração: 02/2017
Saldo devedor : R$ 50,00
O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional foi emitido em
15/02/2018 e demonstrou, portanto, quais débitos estavam obstaculando o desejo da Recorrente
de reingresso na sistemática simplificada.
O art. 7o, § 1oA, da Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007, determina:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o. A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o disposto no § 3o do art. 21.
§ 1o-A. Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
(Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo; (Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
A Recorrente declara, na manifestação de inconformidade, que diligenciou para
resolver todas as pendências e, no Recurso Voluntário, destacou que teve seu pedido de opção
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.117 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.722662/2018-14

pelo Simples negado devido a pendência em razão de multa no valor de R$ 50,00 que não
apareceu no relatório de débitos que a mesma teria solicitado para regularizar sua situação fiscal.
Contudo, não há nos autos o Relatório de débitos que a Recorrente defende ter
sido apresentado a ela e que não constava a pendência que gerou o indeferimento de sua opção
pelo Simples Nacional.
Outrossim, no Recurso voluntário, a Recorrente defende que a Receita Federal
deveria verificar valores recolhidos a maior, a fim de identificar a existência de crédito. Contudo,
tal dever não é da Receita Federal, mas do próprio contribuinte. Outrossim, existe procedimento
específico para análise de crédito que é através de Per/Dcomp. A contribuinte, portanto,
identificando a existência de qualquer crédito, deve efetuar pedido eletrônico de restituição e
compensação de débitos.
No caso dos autos, o Termo de Indeferimento apontou uma pendência não
regularizada no prazo estabelecido pelo § 1o-A, art. 7o, da Resolução CGSN no 4/2007. A
Recorrente, por sua vez, apresentou o requerimento de opção no fim do prazo, aos 30/01/2018,
não havendo tempo hábil para solução de quaisquer pendência enquanto não vencido o prazo
para solicitação da opção (último dia útil do mês de janeiro).
Em pesquisas aos sistemas informatizados da RFB, verificou-se que o débito
acima foi recolhido somente em 25/04/2018, portanto fora do prazo legal.
A documentação juntada pela Recorrente no processo não comprova a sua
alegação de que não foi informada do débito em momento anterior à solicitação de inclusão no
Simples Nacional.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital